Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INDEVIDA CONTESTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRENTISTA CONSUMIDORA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência jurídica das compras efetuadas no cartão de crédito da parte autora, em 10.08.2021, no valor de R$ 10.050,00, (JSIQUEIRADASILVA), parceladas em 12 vezes, e, no dia 10.09.2021, no valor de R$ 2.538,60, (ALCEDINOALVESBISP), parcelada em 3 vezes. Determinou, ainda, a devolução dos valores descontados, devidamente corrigidos.
2. Em seu recurso inominado, alegou que houve a utilização física do cartão que tem tecnologia chip, com inserção de senha, razão por que as compras de R$ 10.050,00 e de R$ 2.538,60, ambas parceladas, devem ser assumidas pela parte autora. Alegou, ainda, que as compras efetuadas não ultrapassaram o limite do crédito e estão de acordo com o perfil de utilização da parte autora, que realiza compras de valores altos, na forma parcelada. Defende a inexistência de comprovação de danos materiais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". É dever deste, portanto, demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
5. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC, autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente. Nesse caso, presente a justificativa da inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte autora destaca na inicial a inexistência de loja física, onde supostamente foram realizadas tais compras, afirmação que não foi impugnada pela parte ré.
6. Ademais, é certo que a simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
7. A compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
8. No mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1356808, 07043126520218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995